Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-97.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012438-97.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ROBSON ALVES RIBEIRO - CPF: 022.446.121-47 (VÍTIMA), MARIO PIRES VIEIRA (RECORRENTE), AFONSO DOS SANTOS - CPF: 091.695.041-72 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 002.049.261-81 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES OU LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS A APONTAR A AUTORIA DELITIVA DE UM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – IMPERTINÊNCIA – DÚVIDAS REMANESCENTES QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
– EXISTÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SUBMISSÃO DA
QUAESTIO
AO CONSELHO DE SENTENÇA –

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
.

1. Nos delitos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri, não há como acolher as teses de despronúncia e de desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para exercício arbitrário das próprias razões ou lesão corporal de natureza leve, quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos.

2. Havendo dúvida razoável quanto à presença do
animus necandi
na conduta do réu, à vista do contexto extraído na versão acusatória e defensiva, ambas nutridas de provas, firma-se a competência do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Mário Pires Vieira
objetivando a reforma da decisão do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréo, que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)
.

Alega a defesa que não há provas de que o disparo de arma de fogo tenha sido provocado pelo recorrente, visto que houve luta corporal com a vítima pela posse do artefato e, nesse momento, o disparo aconteceu. Enfatiza que o recorrente desejava apenas reaver o gado subtraído ou o valor a ele correspondente e, após o disparo, saiu do local e buscou socorro. Com esses argumentos, requer a despronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões ou de lesão corporal leve.

Em contrarrazões, a acusação sustenta o acerto da decisão objurgada.

Na fase do artigo
589 do CPP, a magistrada
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 12038468, p. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Mário Pires Vieira
foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal)
.

Contextualiza a peça acusatória que, no dia 02 de dezembro de 2015, por volta das 09h30min, em uma propriedade rural denominada “Morro dos Pinga”, localizada na zona rural do município de Poxoréo/MT, o acusado, agindo em conluio e unidade de desígnios com uma pessoa não identificada, imbuído de
animus necandi
, mediante motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar
Sebastião Robson Alves Ribeiro
, efetuando disparo de arma de fogo contra o ofendido, além de tê-lo agredido na cabeça e depois mantido este amarrado no meio da mata, produzindo-lhe lesões corporais, não se consumando o evento morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra-se que, na data do fato, a vítima estava fechando a porteira da referida propriedade rural quando foi abordada pelo acusado, que se fazia acompanhar por terceira pessoa não identificada. O recorrente acusava o ofendido de haver furtado gado e, diante da negativa deste em assumir a autoria do suposto furto, travou-se uma discussão, momento em que a vítima foi amarrada e levada para o meio da mata.

Consta que a vítima tentou fugir, momento em que o denunciado e o comparsa passaram a agredi-lo na cabeça e efetuaram disparo de arma de fogo na coxa esquerda, bem como o amordaçaram e o amarraram no meio da mata, dizendo o acusado que voltaria para matá-lo depois.

Descreve-se que o réu agiu por motivo fútil, uma vez que gratuitamente deu ensejo à prática criminosa, redundando na desproporção entre o crime e a causa moral. Da mesma sorte, ao manter a vítima amarrada em uma árvore no meio da mata, já ferido e amordaçado, agiu de modo a dificultar qualquer chance de defesa.

Anseia a defesa a despronúncia ou desclassificação do crime doloso contra a vida para outros tipos penais.

O recurso não comporta provimento.

Com relação à
materialidade delitiva
, verifica-se que a ocorrência do crime é atestada pelos Boletins de Ocorrência (id. 12038983, p. 01; e id. 12038970, p. 01/03), pelo Laudo de Lesão Corporal n.º 785/2015 (id. 12037464, p. 01/04) e respectivo Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 12037464, p. 05/06), bem como pela prova oral amealhada em ambas as fases procedimentais.

A controvérsia existente no vertente processo gravita em torno da caracterização do dolo do agente.

Consoante a prova oral judicializada,
Mário Pires Vieira
se dirigiu até a propriedade rural denominada “Morro dos Pinga”, a fim de cobrar ostensivamente a vítima
Sebastião Robson Alves Ribeiro
, por suspeitar que ele haveria subtraído gado que lhe pertencia, querendo saber onde estavam as nove reses furtadas. O acusado chegou até a referida propriedade e encontrou o ofendido fechando a porteira, momento em que, com arma em punho, perguntou acerca das cabeças de gado subtraídas, dizendo que o ofendido seria o responsável pelo furto.

Na versão do ofendido, diante de sua negativa, o réu e seu comparsa o amarraram e o arrastaram para uma área de mata próxima ao local, onde
Sebastião
foi amarrado junto a uma árvore, e continuou a ser ameaçado e cobrado pelo gado. O réu admitiu que esse fato ocorreu, contudo negou que possuísse um comparsa na cena delitiva.

Ambos narraram que, em um determinado momento,
Mário
se agachou perto do ofendido e, nesse instante,
Sebastião
, mesmo amarrado, reagiu, entrando em luta corporal com o recorrente.

Naquele momento, aconteceu o disparo de arma de fogo, que atingiu a perna do acusado. Nem a vítima nem o acusado, ouvidos em juízo, souberam precisar, com exatidão, como o disparo aconteceu, pois o réu não apontou a arma de fogo diretamente para o ofendido, embora estivesse empunhando o artefato. Assim,
a vítima disse não saber se a arma foi disparada de forma acidental, ao passo que o réu afirmou acreditar que, como estavam em luta corporal, a arma foi acionada de forma acidental
.

A seguir, o ofendido foi amarrado novamente na árvore e amordaçado, sendo que o acusado saiu do local, telefonou para sua esposa
Nelice Xavier de Souza
, informou acerca do acontecimento, explicando qual a localização da vítima, e solicitou a ela chamasse a Polícia.

Os policiais militares
Enilson Adelino Dantas
e
Claudionor Joaquim de Souza
, ouvidos em juízo, afirmaram, em síntese, que foram avisados por uma mulher acerca da necessidade de socorrer uma pessoa baleada na fazenda “Morro dos Pingas” e, chegando ao local, verificaram a existência de rastros e encontraram a vítima amarrada, amordaçada, com um tiro na perna, mãos arroxeadas (pelo fato de ter sido amarrada com uma corda fina e resistente) e sangue escorrendo pela cabeça, aparentando estar bastante estafada. Descreveram que, na ocasião, a vítima se recusou a responder as perguntas dirigidas a ela.

Nelice Xavier de Souza
, então esposa do acusado, afirmou em juízo que, dias antes do fato, o réu lhe disse saber quem era o responsável pelo abigeato. Também disse que, cerca de quinze dias após o fato, a vítima lhe procurou em seu trabalho, bastante nervosa, relatando que, embora não tivesse sido ele quem furtou o gado, gostaria de fazer o acerto referente ao valor das cabeças subtraídas, pois seu pai e seu irmão iriam ajudá-lo a pagar o montante.

Consoante as teses da defesa, observa-se que os argumentos trazidos nas razões recursais (inexistência de prova de que o disparo foi provocado pelo recorrente; disparo acidental ocorrido em razão de luta corporal e briga pela posse da arma; intenção do recorrente de apenas reaver o valor referente ao gado subtraído; provocação de apenas um disparo de arma de fogo, que não denota o animus necandi na conduta do réu; e acionamento de ajuda imediatamente após o disparo) demandam aprofundada análise das provas, imiscuindo-se com a interpretação fático-probatória dos elementos de convicção existentes no processo, atividade essa que é constitucionalmente atribuída ao corpo de jurados.

A despeito das diversas versões extraídas dos relatos colhidos ao longo da marcha procedimental, tem-se que há espaço para o potencial acolhimento da versão incutida na denúncia e sustentada na pronúncia, em ordem a demonstrar a presença de
animus necandi
, ainda que eventualmente, na conduta de
Mário Pires Vieira
, ao realizar, em tese, cobrança ostensiva e truculenta em desfavor da vítima, com uma arma em punho, municiada com seis projéteis, atingindo-a, efetivamente.

Em que pese essa versão, ela não é a única que consta dos autos, visto que há a tese de que o disparo aconteceu de forma acidental, sendo que as nuances do comportamento do réu demonstrariam a ausência do dolo em sua conduta.

Diante disso, não se pode afirmar
, à margem de qualquer ceticismo
, que o réu não praticou a infração penal por que foi pronunciado.

Dada a moldura fática acima delineada – que se inclina com algumas nuances tanto para a versão acusatória quanto para a versão defensiva –, não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes para apontar a autoria delitiva ou mesmo de desclassificação para os delitos de exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal de natureza leve, como requerido pela defesa, uma vez que a versão incutida na denúncia se evidencia admissível, a princípio, porquanto, neste juízo de prelibação, não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão somente da materialidade, que resta hialina das provas hauridas nos autos.

Nessa ordem de ideias, não há elementos seguros para aferir a ausência de dolo na conduta desses recorrentes, de modo que a questão, por se tratar do mérito da demanda, deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, ante a necessidade de aprofundada interpretação fático-probatória aliada à apreciação de tese meritória alinhada pela defesa.

Logo, existindo elementos de cognição a indicar
eventual
existência de crime doloso contra a vida, escorreita a decisão de pronúncia, pois a persistente dúvida será dissipada, por óbvio, pelo Corpo de Jurados da Corte Popular, haja vista a competência que constitucionalmente lhe é implicada.

Com efeito, vale destacar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto ao mais, registre-se ser

possível que o recorrente consiga comprovar suas alegações em plenário. Todavia, o contexto fático atual traduz dúvida razoável, a justificar, pois, sua submissão –
nos moldes em que pronunciado
– ao crivo da Corte Leiga, incumbida, por mandamento constitucional, à solução definitiva dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso em sentido estrito, mantendo-se,
in totum
, a pronúncia levada a efeito pelo juízo
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020